Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO ERA UTILIZADO NO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO. AGUARDO DA SENTENÇA. ART. 118 DO CPP E ART. 63, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista a existência de indícios de que o veículo objeto do pedido de restituição era utilizado pelo apelante para a traficância, é imperioso que a pretensão do recorrente seja apreciada na sentença, que será proferida após a análise de todos os elementos de prova produzidos nos autos.
2. Recurso conhecido e não provido.